Tribunal: STF
Processo: ARE 1427348
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ISS EXERCÍCIO DE 2010 - MUNICÍPIO DE CAMPINAS - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. Sentença que julgou improcedentes os embargos. Apelo da embargante. NULIDADE DO LANÇAMENTO - INOCORRÊNCIA - A notificação do lançamento de fls. 144 menciona expressamente que a embargante está sendo cobrada pelo ISS incidente sobre serviços de construção civil na condição de responsável tributária, assim como a fundamentação legal da cobrança, o número do processo administrativo (sob a denominação de “protocolo”), o número da guia de recolhimento e o valor do débito - Por sua vez, a guia de recolhimento (fls. 256) contém detalhes a respeito da cobrança e dos elementos que compuseram seu cálculo, como o endereço da obra, a data do fato gerador, o número do protocolo de aprovação da planta, a área construída já tributada anteriormente e aquela a que se refere a guia, o valor do metro quadrado da mão de obra, a base de cálculo do tributo e a alíquota aplicada - Da análise do processo administrativo indicado na notificação de lançamento, extrai-se que o projeto construtivo da obra que ensejou a cobrança foi aprovado pelo Município em 30/11/2007, constando como área total a ser construída 10.393,41m² (fls. 212) - Em 05/10/2009, o agente fiscal tributário apontou (fls. 216) que no cadastro do imóvel constaria a área construída de 1.900m², mas que aparentemente a construção referente à planta aprovada já estaria concluída, sendo necessária a realização de vistoria no imóvel – Parecer fiscal datado de 14/10/2009 que propôs a atualização da área do imóvel para 10.393,41m² a partir do exercício de 2008, retificando-se os lançamentos do IPTU de 2008 e 2009 (fls. 217) - Diante da apuração de nova área construída e verificada a ausência de recolhimento do ISS incidente sobre os serviços de construção civil, procedeu-se então ao lançamento do tributo (fls. 222), calculado sobre a diferença entre a área total construída e aquela já tributada anteriormente (fls. 221) - Notificada para recolher o tributo, a embargante apresentou defesa administrativa (fls. 150/157), em resposta à qual o auditor fiscal detalhou a forma como se deu o lançamento (fls. 223/231), tendo sido indeferida a impugnação (fls. 234) - Assim, verifica-se que o processo administrativo, a notificação de lançamento e a guia de recolhimento do tributo permitiram o pleno exercício do direito de defesa pela embargante - Embora a embargante alegue que somente tomou plena ciência dos detalhes acerca do lançamento por meio da impugnação do Município aos presentes embargos, observa-se que mesmo em suas manifestações posteriores, como aquela de fls. 306/313, a embargante limitou-se a reiterar sua alegação de nulidade do lançamento, deixando de manifestar qualquer insurgência quanto ao mérito da cobrança – Entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, uma vez garantido ao executado o conhecimento das informações referentes à origem e à constituição do crédito, por meio da juntada de documentos pelo fisco, restam superados eventuais vícios formais, sendo desnecessária a realização de novo lançamento e o ajuizamento de nova execução, tendo em vista o princípio da efetividade - Alegação de nulidade do lançamento afastada. NULIDADE DA CDA - A certidão de dívida ativa deve cumprir as exigências legais previstas nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2º da Lei Federal nº 6.830 de 1980 - O cumprimento das exigências legais é essencial para que a parte contrária tenha pleno conhecimento a respeito do crédito que lhe é exigido e possa exercer o direito à ampla defesa - Permitir que o título executivo subsista ainda que eivado de nulidades que impeçam a parte contrária de exercer o direito à ampla defesa seria o mesmo que consentir a existência de processo kafkiano - Na hipótese de a CDA ser nula, há possibilidade de emenda pelo exequente - Inteligência dos artigos 2º, §8º da Lei Federal nº 6.830 de 1980, 203 do Código Tributário Nacional e da Súmula nº 392 do C. Superior Tribunal de Justiça - Caso a CDA seja substituída por outra que ainda contenha nulidade, a parte contrária poderá opor exceção de pré-executividade ou embargos à execução fiscal para que seu direito à ampla defesa seja respeitado, bem como poderá interpor os recursos cabíveis contra as decisões proferidas pelo d. Juízo a quo. No caso dos autos, a certidão de dívida ativa de fls. 104/105 preenche todos os requisitos legais - Nulidade da certidão de dívida ativa afastada. LEGITIMIDADE PASSIVA OCORRÊNCIA - A Lei Municipal nº 12.392/2005 estabelece em seu artigo 14, inciso II que o tomador dos serviços de construção civil é responsável pelo pagamento do ISS correspondente. No caso dos autos, a apelante está sendo cobrada na condição de responsável tributária pelo ISS do exercício de 2010, incidente sobre serviços de construção civil prestados no imóvel descrito na certidão de dívida ativa de fls. 104/105, conforme consta na notificação de lançamento de fls. 144 - Apelante que não contesta o fato de ser tomadora dos serviços discutidos, limitando-se a alegar que o recolhimento do tributo caberia aos prestadores – Ocorre que, como visto, a legislação municipal prevê a hipótese da responsabilidade tributária do tomador dos serviços pelo recolhimento do ISS - Legitimidade da apelante para figurar no polo passivo da execução fiscal. Honorários advocatícios fixados em 9% sobre o valor atualizado da causa - Verba honorária que corresponde a aproximadamente R$ 66.710,00 - HONORÁRIOS RECURSAIS - Majoração nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil de 2015 - POSSIBILIDADE - Observância ao disposto nos §§ 2º a 6º do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do respectivo artigo - Majoração em 1%, totalizando a verba honorária 10% do valor atualizado da causa - Honorários que passam a corresponder a aproximadamente R$ 74.120,00. Sentença mantida - Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV, LV; 93, IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV, LIV, LV; 93, IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente